Tribunal: TJMT
Processo: 1005406-37.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005406-37.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIELTON MARQUES DA SILVA - CPF: 031.630.553-70 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRETÉRITA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Estando o nome do Apelante inserido no cadastro de negativação ao crédito, em decorrência de outra dívida, que não a reconhecidamente indevida, é incabível a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIELTON MARQUES DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1005406-37.2018, ajuizada em face da empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito cobrado pela requerida no valor de R$ 196,42 (cento e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), referente ao contrato de n. 0242550144 e, diante da preexistência de anotação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, deixou de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ainda, devido ao não comparecimento do autor à audiência de conciliação/mediação, condenou o requerente ao pagamento de multa na proporção de 2% sobre o valor da causa, por ato atentatório a dignidade da justiça.

Por fim, dada a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada litigante, condenando a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Apelante insiste na condenação da operadora de telefonia no pagamento de indenização por danos morais.

Alega que as outras negativações existentes em seu nome estão sendo questionadas em juízo, uma vez que provenientes de fraude.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no id. de n. 56409191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se no presente caso comporta a condenação da operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, em razão de inscrição de seu nome aos órgãos de proteção ao crédito por débito reconhecidamente indevido.

O apelante sustenta sua pretensão alegando que outros débitos existentes em seu nome são alvos de questionamento em juízo, uma vez que provenientes de fraude.

Para tanto, aponta a ação de n. 1005403-82.2018.8.11.0045, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Destaca-se que na mencionada ação figuram como partes o ora apelante - polo ativo e o Banco Bradesco - polo passivo.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas pelo apelante, não lhe assiste razão.

É que, da análise minuciosa dos autos, máxime do documento acostado ao id. de n. 56409168 (resumo de ocorrências extraído do banco de dados do SERASA), verifica-se que, além dos apontamentos já impugnados, levados à efeito em 06/08/2015 e 19/02/2016, o recorrente possui outra negativação lançada pela GAZIN, datada de 06/05/2015, ou seja, anterior aos apontamentos questionados em juízo.

Com efeito, o apelante até alega que o mencionado débito junto à GAZIN também está sendo questionado judicialmente, contudo, não há nos autos qualquer indicação do número/código da aludida ação, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373 do NCPC.

Nesse contexto, estando o nome do Apelante inserido no cadastro de negativação ao crédito, em decorrência de dívida pretérita a que reconhecidamente indevida, é incabível a condenação por danos morais.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Superior:

Súmula 385/STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. [...]. 2.
Nos termos do enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1450391/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 385 DO STJ. 1.
Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de suprimir aquela inscrição indevida
. 2.
O usuário não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.o 385 do STJ
. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 572.343/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 15/12/2014).

Logo, inexistindo provas da existência de outra demanda questionando os débitos preexistentes, e/ou, que os mesmos são indevidos, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020